Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTIA ARBITRADA. R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido por ela formulado. Pretende a recorrente a decretação do segredo de justiça no caso, em razão dos diversos vídeos contendo suas imagens no dia dos fatos, assim como a majoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais. Sustenta que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para compensar a situação vexatória a que foi submetida em razão da suspeita infundada de furto no estabelecimento da recorrida. Pede a reforma da sentença com a decretação do segredo de justiça e a majoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em função da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Quanto ao segredo de justiça, digno de nota que a publicidade dos atos processuais constitui não apenas a regra, mas também é de interesse público, pois permite o controle dos atos judiciais por qualquer cidadão. Está prevista na Constituição Federal, art. 5o, e também no Código de Processo Civil. O Segredo de Justiça, por sua vez, ocorre em situações excepcionais e justifica-se diante da comprovada necessidade de preservação da intimidade das partes envolvidas, de forma que questões pessoais específicas e graves não sejam divulgadas ao grande público, o que não é o caso deste processo.
IV. A sentença ora recorrida reconheceu a ausência de exercício regular de direito na abordagem feita pelos funcionários da ré à autora, já do lado de fora da loja, ante a ausência de fundada suspeita de furto. As imagens de fato revelam de forma nítida que a parte autora pagou pelo produto no caixa. Assim, diante do evidente constrangimento, foi reconhecida a existência de dano moral e fixada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais para a respectiva compensação.
V. Em que pese o constrangimento, os vídeos não revelam postura agressiva ou degradante dos funcionários, nem mesmo que a recorrente tenha sido propositalmente exposta ao ridículo perante os demais presentes no estabelecimento. Levando em conta tais circunstâncias, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.